Tribunal: TJDFT
Processo: 0727013-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos, etc... Esclareça o Agravante acerca do pedido de bloqueio SISBAJUD na conta da Agravada, através do uso da ferramenta “teimosinha”, no qual se baseia o presente Agravo de Instrumento, uma vez que não localizada nos autos a petição correspondente ao pleito, tampouco a decisão denegatória do referido pedido, em relação à qual o recorrente aponta o ID 157438495, inexistente no processo originário. Na mesma oportunidade, sob pena de não conhecimento do recurso por inépcia da inicial, colacione o Agravante o teor da decisão interlocutória que visa recorrer, tendo em vista que a decisão agravada apontada nas razões recursais se refere ao ID 160894077, o qual trata, na realidade, de Termo de Penhora no Rosto dos Autos, em cumprimento a decisão exarada nos autos do Processo n. 0000649-70.2019.5.10.0009, em tramitação na 9a Vara do Trabalho de Brasília/DF. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1o de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator